Tribunal: STF
Processo: HC 183436
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Luiz Henrique Baldissera, em favor de Marco Antonio Pereira Firmino da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência 169.736/RJ.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ em face de decisão do Juízo Federal da Seção de Execução Penal de Catanduvas – SJ/PR que, por decisão de 11/11/2019, indeferiu pedido de renovação do período de permanência do apenado MARCO ANTÔNIO PEREIRA FIRMINO DA SILVA (vulgo “My Thor”) no presídio federal de Catanduvas/PR e determinou seu retorno ao Rio de Janeiro. 
    Consta dos autos que o apenado foi condenado à pena de 37 (trinta e sete) anos e 6 (seis) meses por tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e homicídio qualificado. 
    De acordo com o extrato de inteligência produzido pela Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o apenado é um dos líderes do Comando Vermelho, com atuação no tráfico de drogas na comunidade do Santo Amaro, zona sul do Município do Rio de Janeiro e seria o chefe das atividades criminosas monopolizadas por sua família na região, havendo evidências de que da organização criminosa participam seu tio (Edson Pereira Firmino de Jesus, conhecido como “Zaca”), preso em maio/2013, e seu pai (Jorge Edison Pereira Firmino de Jesus, conhecido como “Bolito” ou “Balote”). Também participava da organização seu irmão Nicolas Labre Pereira Firmino de Jesus, conhecido como “Fat Family” ou “Bola”, morto em 26/09/2016. 
    Sua influência se estenderia, ainda, às comunidades conhecidas como Prazeres e Escondidinho, no bairro de Santa Tereza, adjacentes ao Santo Amaro, local controlado por Marcelo da Silva Guilherme, conhecido como “Marcelinho dos Prazeres” e homem de confiança do detento. 
    Foi preso em flagrante delito no mês de maio/2000. Teria continuado coordenando as atividades criminosas de dentro do presídio, inclusive ordenando o assassinato de sua namorada de 23 (vinte e três) anos, com quem tinha um filho, fato pelo qual responde na ação penal n. 0006693-97.2002.8.19.0204, ainda em trâmite na 1ª Vara criminal do Rio de Janeiro. 
    Além disso, o extrato de inteligência afirma que, “Em outubro de 2017, a advogada Beatriz da Silva Costa foi presa por força da expedição do Mandado de prisão n. 106542/2017, acusada, entre outros crimes, de lavagem de dinheiro, e foram associados a ela os criminosos Marco Antônio Pereira Firmino da Silva, de vulgo 'My Thor'. Luiz Fernando da Costa, chamado de Fernandinho 'Beira-Mar', Márcio dos Santos Nepomuceno, de alcunha 'Marcinho VP', entre outros” (e-STJ fl. 45). 
    Ingressou no sistema penitenciário federal em 05/01/2007, tendo sido inicialmente custodiado pela Penitenciária Federal de Catanduvas – PFCAT e, posteriormente, em 2011, transferido à Penitenciária Federal de Porto Velho/RO, onde permaneceu até 2015, quando retornou à PFCAT. Há notícia de que, “enquanto esteve acautelado no sistema penitenciário estadual, Marco Antônio Pereira Firmino da Silva cometeu faltas disciplinares tipificadas nos artigos 39, II; 50, I, IV; 52, VI; 59, XI, XVI, XIX; da Lei de Execuções Penais (LEP). Tais transgressões deram origem a sanções disciplinares como isolamento, rebaixamento de seu índice comportamental para o grau 'negativo' e perda de regalias” (e-STJ fl. 48). 
    Em relação às visitas recebidas, consta que Marco Antônio Pereira Firmino da Silva somou um total de 27 (vinte e sete) visitas no ano de 2016, 26 (vinte e seis) visitas no ano de 2017, 36 (trinta e seis) visitas no ano de 2018 e até o presente momento do ano de 2019 já se contam 18 (dezoito) visitas. Ressalta-se que quase todos seus visitantes residem no estado do Rio de Janeiro e “My Thor” está custodiado no Presídio Federal de Catanduvas - PFCAT - no Estado do Paraná. Tal deslocamento já exige um gasto Financeiro considerável. 
    Ademais, o relatório de inteligência afirma que Marco Antônio Pereira Firmino da Silva acumula um total de 39 (trinta e nove) advogados cadastrados como ativos para seu atendimento e acesso ao cárcere. Tal fato evidencia uma exigência financeira considerável incompatível com a situação atual de Marco Antônio Pereira Firmino da Silva, o que indica a possibilidade de “My Thor” estar sendo financiado com recursos provenientes de possíveis atividades ilícitas, de acordo com análises de serviço de Inteligência. 
    A Direção do Sistema Penitenciário Federal (DISPF/DEPEN) sugeriu que o custodiado não fosse devolvido ao Sistema penitenciário de origem (evento 279). 
    Até o momento, teria cumprido mais de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, tendo atingido o requisito temporal para progredir de regime no dia 1º/06/2014. 
    Para o Juízo suscitado (da Justiça Federal), não existem elementos concretos que indiquem, ainda hoje, vínculo efetivo do apenado com a organização criminosa Comando Vermelho, mesmo que a Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro/RJ entenda que o “resgate” do irmão do custodiado seja, de alguma forma, indicativo da presença, ainda hoje, de sua influência na organização criminosa. 
    Pontua que seu irmão “Fat Family” veio a óbito em 26/09/2016, o que seria um indicativo de que “não há como se presumir eventual influência do custodiado sobre este segmento do CV, mesmo após a morte de seu irmão” (e-STJ fl. 77), e que o fato de ter recebido uma média de três visitas por mês no ano passado e ter sido condenada, em 2017, determinada advogada que teria atuado na defesa do apenado não pressupõe que mantenha ele posição de liderança na organização criminosa” (e-STJ fl. 78). 
    Argumenta que, a par de não registrar falta disciplinar grave desde o ano de 2010, apresentando certidão de bom comportamento carcerário, “o custodiado se encontra há 12 anos neste sistema, havendo agora pleito para que permaneça por mais um período de 360 dias, totalizando 12 anos, sem que haja qualquer fato novo relevante em relação a ele. Em que pese a periculosidade que autorizou sua transferência inicial, impende ressaltar que o regime penitenciário federal não foi criado com o objetivo de substituir as penitenciárias de segurança máxima existentes nos Estados.” (e-STJ fl. 79). 
    Por fim, sustenta que as deficiências do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro não podem ser usadas como fundamento para a inclusão ou manutenção de presos no sistema penitenciário federal, não só por ausência de previsão legal, como por também contrariar a finalidade das penitenciárias federais. 
    Já o Juízo suscitante (da Justiça Estadual) entende que permanecem íntegros os motivos de interesse da segurança pública que deram ensejo à transferência e que a manutenção do apenado – ex líder do Comando Vermelho – fora dos limites territoriais do Rio de Janeiro de maneira a dificultar o fluxo de comunicações entre presos e aliados ainda ativos na organização criminosa da qual o custodiado é expoente. 
    Faz referência ao relatório da Secretaria Estadual de Segurança do Rio de Janeiro, segundo o qual, o apenado, juntamente com dois outros traficantes (Isaías da Costa Rodrigues, o “Isaías do Borel”, e Mango Fernando Soeiro Tatagiba de Souza, o “Magno da Mangueira”), teriam financiado com R$1.500.000,00 (hum milhão e meio de reais) plano para subjugar a organização criminosa rival Amigos dos Amigos – ADA, que teria tido influência no episódio do resgate de seu irmão das dependências do Hospital Municipal Souza Aguiar e que sua recente condenação por lavagem de dinheiro, juntamente com sua esposa e sua advogada (Beatriz da Silva Costa) demonstrariam que continua se beneficiando e exercendo poder sobre a organização criminosa mesmo da prisão, assim como sobre os membros que compartilham a unidade prisional, passando informações através de visitantes. 
    Ainda de acordo com o extrato de inteligência, "No dia 19 de abril de 2019, houve uma operação policial com o objetivo de prender lideranças do Complexo Vermelho que haviam protagonizado confrontos no Morro da Coroa e Complexo de São Carlos, ambos na região central do Rio de Janeiro. Na operação foram presos Carlos Eduardo Martins de Oliveira, conhecido como "Menor Dú", e Hugo de Jesus Lábio, conhecido como "Manguaça". Segundo conhecimentos de Inteligência, ambos pertencem à quadrilha de "Bodão", os quais, com a anuência de "My Thor", estariam ocupando a comunidade de Morro Azul juntamente com outros nacionais provenientes do Morro do Santo Amaro." (e-STJ fl. 11) 
    Além disso, lembra que, conforme o entendimento do STJ, “não cabe ao Juízo Federal discutir as razões do Juízo Estadual, quando solicita a transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima, assim quando pede a renovação do prazo de permanência, porquanto este é o único habilitado a declarar a excepcionalidade da medida” (CC 122.042 – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze) (e-STJ fl. 6). 
    Instado a se manifestar sobre a controvérsia, o órgão do Ministério Público Federal que atua perante esta Corte opinou pela manutenção do preso no Sistema Penitenciário Federal [...]” (eDOC 14, p. 1-6)
    No STJ, o conflito foi conhecido “para declarar competente o Juízo Federal Corregedor da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, ora suscitado, devendo o detento permanecer custodiado no presídio federal de segurança máxima.”
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor decidir, extraio trechos da decisão impugnada:
    “Inicialmente, esclareço que a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua permanência, é medida de caráter excepcional e temporária, conforme disciplina trazida pela Lei n. 11.671/2008. 
    Referido diploma dispõe em seu art. 3º que "serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório". Igualmente, o art. 10, § 1º, da referida lei disciplina que "o período de permanência não poderá ser superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência". 
    No caso dos autos, consignou o Magistrado estadual que os motivos declinados no momento da transferência do detento ainda persistem, o que revela a necessidade de prorrogação da medida. 
    Ponderou que o preso é uma das lideranças de organização criminosa conhecida como "Comando Vermelho", sendo necessária a renovação da medida, com a finalidade de dificultar o fluxo de informações entre os membros da organização criminosa, tanto mais que tais comunicações, diante do papel do preso na organização criminosa, implicariam em risco de potencialização de conflitos na sua antiga área de influência na zona sul do Rio, dado que a proximidade tornaria mais fácil a transmissão de ordens a outros membros ativos da organização criminosa. 
    Observou que, além de possuir histórico de diversas faltas disciplinares durante sua estada no presídio estadual, há indícios de que o detento continua exercendo influência e comando perante as áreas em que atuava no tráfico de drogas no Rio de Janeiro, valendo-se de mensagens encaminhadas tanto por familiares que o visitam regularmente no presídio federal, quanto por meio dos seus 39 (trinta e nove) advogados cadastrados como ativos, o que, ademais, demonstra um poder financeiro que não condiz com a capacidade econômica declarada do detento. 
    No ponto, faz alusão à sua recente condenação por lavagem de dinheiro, juntamente com sua esposa e sua advogada (Beatriz da Silva Costa) demonstrariam que continua se beneficiando e exercendo poder sobre a organização criminosa mesmo da prisão, assim como sobre os membros que compartilham a unidade prisional, passando informações através de visitantes. 
    Relaciona, também, a prisão recente (em 19/4/2019) de Carlos Eduardo Martins de Oliveira, conhecido como “Menor Du”, e de Hugo de Jesus Lábio, conhecido como “Manguaça”, ambos pertencentes à quadrilha de “Bodão”, este último antigo subordinado do reeducando, à suspeita de que o custodiado ainda teria potencial influência na comunidade de Morro Azul. 
    Ademais, o próprio Juízo suscitado relata que tanto a Direção do Sistema Penitenciário Federal quanto o Ministério Público Federal se manifestaram favoravelmente à renovação de sua permanência no Sistema Penitenciário Federal. 
    Considerou, assim, que, dentre as características necessárias para a transferência de preso previstas no artigo 3º do Decreto n. 6.877/2009, que dá o tom de objetividade ao interesse da segurança pública, o apenado está em sintonia com as previstas nos incisos I e IV. 
    Como se vê, o Juízo estadual demonstrou, com base em elementos concretos, que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a transferência do apenado para o presídio de segurança máxima, em observância à disciplina da Lei n. 11.671/2008. Incide, pois, o disposto no art. 3º do Decreto 6.877/2009, que regulamentou a lei em tela. Mostra-se, portanto, nessa linha de raciocínio, prematuro o retorno do detento MARCO ANTONIO PEREIRA FIRMINO DA SILVA ao presídio estadual. 
    Com efeito, persistindo as razões que ensejaram a transferência do preso para o presídio federal de segurança máxima, como afirmado pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, a renovação da permanência do apenado é providência indeclinável, como medida excepcional e adequada para resguardar a ordem pública. . (eDOCs 5-9)
    A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima é medida excepcional (art. 10 da Lei 11.671/08). Tal excepcionalidade decorre das “raras razões justificadoras da medida” e do “especial rigor a que estão, nela, sujeitos os detentos” – voto do Min. Edson Fachin, HC 129.509, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015, Redator para acórdão Min. Roberto Barroso. A permanência no presídio federal envolve “a imposição ao preso de um regime prisional mais gravoso, pela maior restrição da liberdade” – HC 112.650, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.3.2014. 
    Nota-se que o recolhimento ao sistema penitenciário federal é mais gravoso ao preso. Portanto, as hipóteses de inclusão e transferência ao sistema federal devem ser rigorosamente observadas.
    Na forma do art. 3º da Lei 11.671/08, “Serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso”. 
    Apoio legal para dar densidade ao que se compreende por “interesse da segurança pública” é dado pelas hipóteses de inclusão no regime disciplinar diferenciado: (i) prática de falta grave correspondente a crime doloso, que ocasione a subversão da ordem e disciplina internas (art. 52, caput, da Lei 7.210/84); (ii) alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade (§ 1º); (iii) fundadas suspeitas de envolvimento ou de participação em organização ou associação criminosa (§ 2º).
    O regulamento da Lei 11.671/08 – Decreto 6.877/09 – especifica o entendimento da administração federal sobre as hipóteses que preenchem tais conceitos:
    “Art. 3º Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:
    I – ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;
    II – ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;
    III – estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado- RDD; 
    IV – ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;
    V – ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou
    VI – estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem”.
    De tudo se recolhe que a inclusão no sistema penitenciário federal de segurança máxima deve ser amparada em hipóteses verdadeiramente graves e excepcionais, o que se vê nos autos.
    O paciente é, segundo os autos, membro do Comando Vermelho, e há notícia nos autos de que “recente condenação por lavagem de dinheiro, juntamente com sua esposa e sua advogada (Beatriz da Silva Costa) demonstrariam que continua se beneficiando e exercendo poder sobre a organização criminosa mesmo da prisão, assim como sobre os membros que compartilham a unidade prisional, passando informações através de visitantes.”
    Há informação, ainda, da “prisão recente (em 19/4/2019) de Carlos Eduardo Martins de Oliveira, conhecido como “Menor Du”, e de Hugo de Jesus Lábio, conhecido como “Manguaça”, ambos pertencentes à quadrilha de “Bodão”, este último antigo subordinado do reeducando, [que reforça a] suspeita de que o custodiado ainda teria potencial influência na comunidade de Morro Azul.”
    O excepcionalíssimo caso dos autos recomenda, assim, a prisão do paciente no estabelecimento federal de segurança máxima.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente